Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁTICO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONSIDERAÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA INALTERADA. SÚMULA N. 231/STJ. REPRIMENDA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a parte ré à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no patamar mínimo legal, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 157, § 2°, VII, do CP.
2. Segundo decidido pelo STJ no HC n. 598.886/SC, a condenação não pode ser embasada unicamente no reconhecimento pessoal ou por fotografia do acusado na fase policial, devendo observar as formalidades do art. 226 do CPP e ser corroborada por outras provas sob o crivo do contraditório.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, consistente em assalto mediante o uso de faca, do qual fora subtraído da vítima um aparelho celular, conforme reconhecimento fotográfico corroborado pela palavra do ofendido, depoimento das testemunhas policiais, prisão em flagrante do acusado, confissão extrajudicial, laudo de exame de eficiência e termo de restituição do bem, mantém-se o decreto condenatório.
4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
5. Ostentando o réu circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 59), a pena-base permanece no mínimo legal.
6. Na segunda fase, ausentes agravantes e presentes as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão espontânea realizada na fase inquisitorial (CP, art. 65, III, “d”), ainda que esta última tenha sido olvidada na sentença, a pena intermediária permanece no patamar mínimo legal já estabelecido, por força da Súmula n. 231/STJ.
7. Incide a causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, referente ao uso de arma branca (faca).
8. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido para, na segunda fase da dosimetria, também considerar a atenuante da confissão espontânea realizada na fase inquisitorial (CP, art. 65, III, “d”), sem, contudo, alterar a pena intermediária fixada, conforme Súmula n. 231/STJ. Patamar final e definitivo da pena privativa de liberdade mantido.